Tribunal: STF
Processo: HC 69223
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-03-24
Data de publicação: 1992-03-24

Ementa:
RECURSO -  "REFORMATIO  IN  PEJUS"  -  CONCURSO  MATERIAL  -
ARTIGOS 12 e 14 DA LEI N. 6.368/76 - DESCLASSIFICAÇÃO - MAJORAÇÃO DA
PENA BASE - Concluindo o órgão revisor pela  configuração  apenas  do
crime de trafico de entorpecentes,  muito  embora  presente  a  causa
especial de aumento do inciso III do artigo 18 da Lei n.  6.368/76  -
concurso de agentes - incumbe-lhe, diante da origem do recurso  -  da
defesa e não da acusação - considerar a pena base fixada em  sentença
para o delito realmente ocorrido. Ainda que a pena final fique  aquem
da imposta inicialmente, a majoração da pena  base, sempre a demandar
o exame das circunstancias judiciais, revela reforma  prejudicial  ao
recorrente, sendo corrigivel na via do habeas-corpus.